Tribunal: TJDFT
Processo: 0735161-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735161-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILA LOPES CRUZ MENDES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ACAPULCO, EDSON DAMASCENA DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto pela autora Kamila Lopes Cruz Mendes contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (autos n. 0729494-36.2024.8.07.0007, id 2440068442) que, na Ação de Arbitramento de Honorários advocatícios, deferiu ao réu Condomínio Residencial Acapulco gratuidade de justiça, ao fundamento de que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica, consistente em baixo valor em caixa e grande inadimplência dos condôminos, somada a outras dívidas, conforme os seguintes termos do dispositivo da decisão: “(...) Defiro a gratuidade de justiça à parte requerida, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica, consistente em baixo valor em caixa e grande inadimplência dos condôminos, somada a outras dívidas. Registre-se. Quanto a alegada ausência de interesse processual, observo que o interesse se configura na necessidade de ingresso em juízo para a obtenção do direito vindicado, bem como pela utilidade do provimento jurisdicional, com a utilização do meio adequado, o que é evidente no caso dos autos. Portanto, rejeito a preliminar de ausência de interesse processual. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu EDSON deve ser acolhida, pois é evidente que atua exclusivamente representando o condomínio, nos moldes do art. 75, XI, do CPC, e não em nome próprio. Ademais, restou evidente, da própria narrativa da autora, que na época da contratação o réu sequer ocupada a posição de síndico. Portanto, há de se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o réu EDSON DAMASCENA DE MOURA não possui legitimidade para responder à presente demanda. Do exposto, EXTINGO O PROCESSO em face de EDSON, sem resolução do mérito, ante a ausência de legitimidade passiva, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Diante do acolhimento do pedido, condeno a autora ao pagamento de honorários de advogado, os quais arbitro em 10% do valor da causa, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC. Preclusa a decisão, dê-se baixa à parte. Em relação à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, não basta, para o seu acolhimento, a simples afirmação de que o beneficiado teria condições de arcar com as despesas processuais, exigindo-se, ao revés, prova inequívoca da insubsistência da declaração de hipossuficiência assinada. Todavia, não se apresentou nos autos qualquer indício de que a parte requerida não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça que lhe foi concedido, não trazendo o impugnante elementos, indícios ou provas que conduzam a entendimento diverso. Por tais razões, REJEITO a impugnação ofertada e mantenho o benefício deferido, ante a presunção do art. 99, §3o do CPC, que não foi elidida por qualquer documento. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o feito. (...)” Aponta que, em relação às pessoas jurídicas, ser necessária a inequívoca demonstração da insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Assevera que a receita do agravado cresce mês a mês, sendo que dos extratos bancários constantes no processo originário, colacionados por ele, o condomínio atualmente possui aproximadamente R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) em caixa. Aduz que agravado, em outra demanda judicial, figura no polo ativo, processo de no 0702863-21.2025.8.07.0007, tendo recolhido de bom grado as custas processuais, sem sequer alegar hipossuficiência processual, ante a sua pretensão para receber R$ 142.788,77(cento e quarenta e dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e setenta e sete centavos). Destaca que na assembleia condominial ocorrida em 13/08/2025, a qual a ata condominial ainda não foi disponibilizada, o condomínio votou pelo ajuizamento de demandas em face da agravante, bem como pela realização de laudos para reforma da fachada do prédio, que inclusive fora aprovado para ser realizado sem a instituição de taxa extra, tendo em vista o farto caixa do condomínio. Alega que, diante dos fatos narrados, nota-se que a hipótese de hipossuficiência econômica afirmada, indica exatamente o contrário do alegado, não havendo, assim, elementos suficientes para o deferimento do benefício da justiça gratuita. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo ativo para obstar o benefício da gratuidade de justiça deferido ao agravado. Requer, no mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão recorrida para reformar a benesse da gratuidade de justiça ao agravado. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme os termos dos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Em que pese se tratar de pedido envolvendo pessoa jurídica, deve-se destacar que, conforme Súmula 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". À vista disso, à pessoa jurídica não basta a mera alegação de ausência de possibilidade de arcar com as despesas processuais, pois não existe a presunção de hipossuficiência como há em face da pessoa natural. Portanto, cabe-lhe comprovar mediante documentos hábeis não possuir condições de arcar com os encargos processuais, porquanto a concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas se trata de medida excepcional. Nesse cenário, em que pese os fundamentos da agravante serem verossímeis acerca da condição financeira do agravado, nota-se que a concessão do pedido liminar alcança a própria pretensão recursal, por sua natureza satisfativa. De forma que, nessa fase perfunctória, observo que não há a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme as disposições do artigo 300 do CPC. Com efeito, ante as ausências dos requisitos legais para deferir a liminar pleiteada e em prestígio ao crivo do contraditório e da ampla defesa, concluo que os fundamentos apontados pela agravante não amparam a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Retifique-se o polo passivo deste recurso para constar somente o nome do agravado Condomínio Residencial Acapulco. Publique-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital